Tribunal: TCU
Processo: 005.060/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 692/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 243 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação do item 1.8 do Acórdão 4941/2015-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar cumpridas as determinações dos subitens 1.7.1.1 a 1.7.1.4 do Acórdão 6844/2015-TCU-Primeira Câmara ; c) considerar cumpridas as determinações dos subitens 1.7.1.1 a 1.7.1.3 e 1.7.2 do Acórdão 6619/2016-TCU-Primeira Câmara ; d) considerar implementadas as recomendações dos subitens 1.7.2.1, 1.7.2.3 e 1.7.2.4 do Acórdão 6844/2015-TCU-Primeira Câmara ; e) considerar implementadas as recomendações dos subitens 1.7.3 e 1.7.4 do Acórdão 6619/2016-TCU-Primeira Câmara ; f) considerar parcialmente implementada a recomendação do subitem 1.7.2.2 do Acórdão 6844/2015-TCU-Primeira Câmara ; g) considerar em implementação a recomendação do subitem 1.9.1.1 do Acórdão 4941/2015-TCU-Primeira Câmara ; h) considerar prejudicada a recomendação do subitem 1.9.1.2 do Acórdão 4941/2015-TCU-Primeira Câmara ; e i) arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.060/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Atenção À Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.